Tribunal: CARF
Processo: 19515.004492/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004492/2003-91
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.646 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMPRESA DE TRANSPORTES C.P.T. LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/1998
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
INDICADO
COMO
PARADIGMA
REFORMADO
ANTES
DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
Não se conhece do Recurso Especial quando o acórdão indicado como
paradigma, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado na matéria
que aproveitaria ao recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em
Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004492/2003-91
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.646 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004492/2003-91

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 1402-00.521, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/1998
IRPJ — LUCRO INFLACIONÁRIO — DIFERENÇA IPC/BTNF —
REALIZAÇÃO — A parcela do saldo de lucro inflacionário acumulado em
31/12/89 sujeita à correção complementar deve ser reduzida pela realização
oferecida à tributação no ano-calendário de 1990, pois esta realização não
mais se constituiria em adição a partir do ano-calendário de 1991, conforme
literal disposição do caput do artigo 40 do Decreto 332/91.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 A leitura que se deve fazer do art. 40 do Decreto 332/91 é no sentido da
obrigatoriedade do reconhecimento da diferença IPC/BTNF sobre a
totalidade do lucro inflacionário remanescente em 31.12.89, incluindo,
pois, a parcela que foi realizada em 31.12.90;
 O lucro inflacionário a se realizar em 31.12.89 teria que ser corrigido
pelo IPC desde o balanço de 31.12.89, quer-se dizer, devem ser
apropriados os efeitos do IPC verificado no decorrer do ano base de
1990;
 Não há como dispensar a correção monetária verificada no decorrer do
ano de 1990, ano em que houve efetivamente incidência do IPC –
índice cujo reconhecimento fora determinado retroativamente – pelo
simples fato de esse valor via a constituir adição somente a partir do
período base de 1991.
Em despacho às fls. 959 a 962, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.646 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004492/2003-91

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros,
que:
 O recurso pretende ver uniformizada a seu favor a jurisprudência
administrativa
acerca
da
incidência
da
correção
monetária
complementar mandada adicionar pela Lei 8.200/91 e art. 40 do
Decreto 332/91, mesmo no caso de o contribuinte ter recolhido todo o
lucro inflacionário em 31.12.90, como no presente caso;
 A aplicação do IPC pretendida pela Fazenda Nacional e afastada pelo
acórdão recorrido, não tem cabimento porque a defendente no período
base de 1990 realizou 100% do saldo de seu lucro inflacionário;
 E o dispositivo regulamentar comandava a correção suplementar para
os valores adicionados a partir do período-base de 1991, em
consonância com os princípios constitucionais da irretroatividade e
anualidade da lei tributária.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que não devo conhecê-lo, eis que não atendidos os requisitos dispostos no art.
67 do RICARF/2015 – Portaria MF 343/15.

Para melhor elucidar, importante trazer:

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional foi apresentado em
30.5.2011;
Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.646 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.004492/2003-91


O acórdão indicado como paradigma de no 103-23.625 foi reformado
através do acórdão 9101-000.841, cuja sessão de julgamento ocorreu em
25.3.2011.
Sendo assim, resta claro que, quando da interposição do recurso da fazenda, o
acórdão indicado como paradigma já havia sido reformado, devendo os conselheiros observarem
o art. 67, § 15, do RICARF/2015 – Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores:
“Art. 67.........................................
[...]
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do
recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.”

Em vista de todo o exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital